Tribunal: STF
Processo: RE 1305882
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA E SANCIONATÓRIA. ART. 71, INCS. VIII A XI, DA CRFB. TEMA Nº 1.287 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem assentou a executividade de multa aplicada pelo Tribunal de Contas em face de prefeito independentemente da apreciação pela Câmara municipal.



    2. Ausência de identidade com os Temas nº 157 e nº 835 do ementário da Repercussão Geral, pois o caso sob análise não trata de julgamento de contas da Administração municipal.



    3. Os Tribunais de Contas estaduais são competentes para aplicar sanções de natureza administrativa aos gestores públicos sujeitos à sua fiscalização. Acórdão do Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.